Tribunal: TJDFT
Processo: 0000135-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0000135-35.2013.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR SA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO. CEB. FATURAS EM ATRASO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGADA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. NÃO OBSERVADO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA RESOLUÇÃO 414 ANEEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. REALIZAÇÃO PERÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Hipótese em que se pretende desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido monitório que objetivava o recebimento de valores referentes às parcelas em atraso de faturas de energia elétrica.
2. A fatura emitida pela concessionária de fornecimento de energia elétrica possui natureza de tarifa ou preço público, sujeitando-se a sua cobrança às disposições prescricionais do Diploma Material Civil. Inexistindo, contudo, disposição específica acerca desse prazo prescricional, deve ser aplicada a regra geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil, prazo esse extensível aos juros e demais encargos decorrentes, que integram o crédito principal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se verifica a alegada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando a alegação de que o pleito não foi respaldado com documentação apta a comprovar o que se pretendia não tem pertinência, eis que se demonstrou o contrário.
4. Quanto ao índice de correção monetária, multa e juros de mora das faturas em atraso, aplica-se o que determina a respeito o art. 126, parágrafo 1o e 2o da Resolução Aneel 414.
5. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. NEGADO PROVIMENTO.